Tribunal: TJES
Processo: 5037938-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037938-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA DE SOUSA SATURNINO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5037938-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: FERNANDA DE SOUSA SATURNINO; WALTER SATURNINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a autarquia estadual está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida por FERNANDA DE SOUSA SATURNINO e WALTER SATURNINO contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), objetivando a transferência de pontuação de infrações de trânsito para o prontuário de WALTER SATURNINO.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo se manifestado nos seguintes termos, quanto à autarquia estadual: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para I) ratificar a liminar de ID 50878141, suspendendo definitivamente os efeitos dos Autos de Infração de Trânsito n.º S036117760 e RV01860362 da CNH da requerente FERNANDA DE SOUZA SATURNINO; II) condenar o DETRAN/ES a transferir a pontuação decorrente das infrações de trânsito de nº S036117760 (4 pontos) e RV01860362 (4 pontos) para o prontuário do requerente WALTER SATURNINO, CNH nº 3037757657; III) determinar que o DETRAN/ES retire todas as restrições e/ou anotações em seus sistemas internos, bem como no Cadastro Nacional de CNH, referentes a qualquer tipo de impedimento/restrição ao direito de dirigir da autora FERNANDA DE SOUSA SATURNINO, em todo o território nacional.
”
.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14189955 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14189956.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Resta comprovado que as infrações de trânsito discutidas foram cometidas pelo Recorrido Walter Saturnino. Veja-se:

“
A partir da análise dos autos, verifico que, a despeito da perda do prazo administrativo, encontra-se comprovado, de forma inequívoca, que a Requerente FERNANDA DE SOUZA SATURNINO não era a real infratora indicada no Autos de Infração de Trânsito nº S036117760 e RV01860362, já que o Requerido WALTER SATURNINO, devidamente incluído no polo passivo da ação (ID 50519767), avocou para si a responsabilidade pelas ditas infrações por meio da declaração de ID 50500037 e não impugnou a mesma.
”
.

Nesse panorama, observo também que a sentença combatida está em diálogo com a jurisprudência desta jurisdição, no sentido de se mitigar o prazo para indicação do real condutor, permitindo-se que tal indicação seja feita judicialmente quando precluso o prazo do art. 257, §7º, do CTB.

Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa (uma vez que não houve condenação pecuniária).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)